Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-23.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001495-23.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
apelante/apelada ROSÂNGELA DO CARMO PEREIRA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo da autora e negaram provimento ao apelo da ré.
V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-23.2019.8.26.0414 -Voto no 31335
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001495-23.2019.8.26.0414
Vara Cível de Palmeira D'Oeste
Apelantes e apeladas: Rosângela do Carmo Pereira Oliveira, Sudamerica
Clube de Serviços
Juiz de 1o Grau: Rafael Salomão Oliveira
Voto no 31335.
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação,
devolução de valores e indenização moral - Inexistência de
prova da existência de contrato de seguro entre autora e ré -
Prêmios descontados da conta da autora, indevidamente -
Indenização
moral
elevada
-
Recurso
da
autora
parcialmente provido e recurso da ré não provido.
Insurgem-se as partes de “ação de obrigação de fazer
c/c declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e pedido de reparação
por danos morais e tutela de urgência antecipada com pedido liminar” contra r. sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido, para “determinar à requerida o
cancelamento dos descontos, bem como para condená-la à restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo desde o desembolso e juros moratórios à razão de 1% a contar da
citação, e para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Cálculos definitivos na fase
de cumprimento de sentença” (fl. 107), além de condenar a ré ao pagamento das
custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação (fls. 105/107).
Sustenta a autora que a indenização moral deve
ser elevada a R$10.000,00, porque o valor fixado não é suficiente para
“reparar todo o sofrimento suportado pela parte Apelante, mormente, por se tratar de
descontos perpetrados em verba caráter alimentar, além de terem ocorridos prejuízos em
desfavor a pessoa idosa que já com menos do mínimo necessário” (fl. 113), de forma
fraudulenta. Pede, ainda, a elevação dos honorários advocatícios a 20% do
valor da causa (fls. 110/119).
A ré, por sua vez, sustenta a inexistência de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-23.2019.8.26.0414 -Voto no 31335
3
moral, porque “o dano sofrido pela Recorrida não foi de gravidade extrema, nem se quer
gerou qualquer abalo psíquico” (fl. 122), porque a autora tinha ciência dos
descontos e porque “de boa-fé, realizou as cobranças. Pois se não houvesse a
contratação, seria impossível a Recorrente ter acesso aos dados pessoais e os bancários da
Recorrida” (fl. 122) (fls. 120/124).
Recursos tempestivos e só o da ré preparado (fl.
125), porque a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 39).
Não houve respostas (fl. 128).
É o relatório.
Narra a inicial que a autora nunca contratou
seguro com a ré, mas, ao consultar os seus extratos bancários, de conta
que mantém com o banco Bradesco, na qual recebe benefício de pensão
por morte, constatou que dela estava sendo debitado, mensalmente, o valor
de R$30,47, a mando da ré (fls. 33/34), e, a despeito das tentativas
administrativas de solucionar a questão, não obteve êxito.
Sustenta ser a relação de consumo e pede a
suspensão dos descontos mensais, a devolução, em dobro, dos valores
indevidamente descontados, que perfazem a quantia de R$487,52, e a
condenação da ré ao pagamento de indenização moral no valor de
R$10.000,00.
A ré contestou (fls. 45/55), sustentou a sua
ilegitimidade passiva, pediu a denunciação da lide, e, em suma, a legalidade
da contratação e afirmou ter cancelado o contrato. Juntou, à fl. 77,
“autorização de débito” supostamente subscrita pela autora.
A autora, em réplica, impugnou a subscrição
constante da autorização de débito, dizendo-a falsa (fls. 82/91).
Na decisão de fls. 96/97 foi rejeitada a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-23.2019.8.26.0414 -Voto no 31335
4
de ilegitimidade passiva, indeferido o pedido de denunciação da lide e
determinada a produção de prova pericial grafotécnica, e, à fl. 102, foi
determinado que a ré depositasse os honorários periciais, em dez dias, “sob
pena de preclusão da prova”, e juntasse o original do documento de fl. 77, o
que não foi por ela providenciado (fl. 104), razão pela qual a sentença foi
proferida.
A ré apela da condenação ao pagamento de
indenização moral e diz ter havido a contratação do seguro.
Ocorre que o ônus de provar que a autora
assinou o documento de fl. 77 era da ré, conforme o artigo 429, inciso II, do
Código de Processo Civil, do que ela não se desincumbiu, já que não
providenciou o depósito dos honorários do perito e nem sequer juntou o
original do documento, conforme lhe havia sido determinado.
Não
há
prova,
portanto,
de
que
houve
contratação, daí a pertinência da conclusão de que os pagamentos
atinentes ao seguro era indevidos.
A existência de cobrança indevida sem a inclusão
do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, afastaria, em regra, o
seu direito ao recebimento de indenização moral.
O caso, entretanto, revela dinâmica grave, pela
qual a ré invadiu a conta bancária da autora, pensionista, sem o seu
consentimento e passou a descontar, mensalmente, valor de prêmio
referente a seguro por ela não contratado, apropriando-se de parte dos seus
rendimentos, advindos do benefício de pensão por morte (fls. 22/27).
A conduta da ré, manifestamente ilegal e abusiva,
já que tal prática resulta em subtração de dinheiro alheio, o que é
gravíssimo, gera inequívoco abalo moral a quem sofre o aludido desconto,
que só pode se sentir enganado e vilipendiado, como de fato foi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-23.2019.8.26.0414 -Voto no 31335
5
No que se refere à quantificação da indenização
por dano moral, prevalece a orientação segundo a qual o seu arbitramento
há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se
abstenha o lesante de novas práticas do gênero" - cf. RT 707/87. Em
contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo
em vista sua natureza compensatória.
Diante da grave conduta da seguradora, que
subtraiu dinheiro da conta da autora, e em razão de ser a autora vítima fácil,
porque é pessoa simples e preferencial do ilícito, eleva-se o valor da
indenização moral a R$7.000,00.
Os honorários advocatícios ficam elevados a 12%
do valor da condenação, com base no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, não havendo, evidentemente, razão para a elevação
pretendida pela autora, porque houve condenação e esta deve ser a base
de cálculo dos honorários, nos termos da lei processual civil.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
apelo da autora e nego provimento ao apelo da ré.
SILVIA ROCHA
Relatora